Tribunal: TJDFT
Processo: 0738510-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA. PROPRIEDADE DA TERRACAP E DA UNIÃO. MERA DETENÇÃO. MANUTENÇÃO DA POSSE EM FAVOR DE PARTICULAR. DESCABIMENTO. ADOÇÃO DE REGIME DE TRANSIÇÃO DAS OCUPAÇÕES. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO.
1. Havendo comprovação nos autos de que a área ocupada é pública, não há que se falar em direitos de propriedade do agravante, conquanto é consabido que é ilegal a usucapião de área ou imóvel público.
1.1. Segundo o artigo 1.196 do Código Civil, (c)onsidera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
1.2. Por seu turno, a Súmula 619 do colendo Superior Tribunal de Justiça preconiza que (A) ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.
2. A decisão acerca da adoção de um regime de transição em relação às ocupações coletivas existentes na área objeto da demanda não cabe ao Poder Judiciário, mas à Administração Pública, com base em critérios para a definição de ocupação urbana e destinação de bens públicos, sob pena de latente invasão do mérito das decisões interna corporis da Administração e de violação ao princípio da separação de poderes.
2.1. O Poder Judiciário deve se restringir aos aspectos da legalidade aplicável ao caso concreto, não podendo o magistrado imiscuir-se na motivação dos atos administrativos que definirão a destinação da área pública objeto da demanda, seara na qual repousa o juízo de conveniência e oportunidade do administrador público.
3. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão provisória exarada initio litis é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.